Tribunal: TJPA
Processo: 0807039-10.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807039-10.2022.8.14.0024

APELANTE: EDILENE SILVA E SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TRAIRAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. OMISSÃO. LEI MUNICIPAL POSTERIOR. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Modificativo interposto por Edilene Silva e Silva em face de acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença de improcedência em Ação de Cobrança ajuizada contra o Município de Trairão. A embargante pleiteava o pagamento de valores referentes ao Incentivo Financeiro Adicional. O recurso alega omissão quanto à análise da Lei Municipal nº 418/2023, que autoriza o repasse do referido incentivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a Lei Municipal nº 418/2023; (ii) estabelecer se a embargante faz jus ao recebimento do Incentivo Financeiro Adicional com base na legislação superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatada a omissão no acórdão embargado, pois este não considerou a promulgação da Lei Municipal nº 418/2023, que autoriza o repasse do Incentivo Financeiro Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias.

4.

O Incentivo Financeiro Adicional constitui verba específica, prevista na Lei Municipal nº 418/2023, promulgada após a sentença de 1º grau, tornando a embargante, servidora pública efetiva, apta ao recebimento desse benefício.

5.

O acórdão deve ser modificado, reconhecendo o direito da embargante ao recebimento do Incentivo Financeiro Adicional, em conformidade com a nova legislação, condenando o Município ao pagamento da verba com base no lustro prescricional.

6.

Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O não reconhecimento de legislação superveniente que altera o direito material discutido na causa constitui omissão, passível de correção via embargos de declaração.

2.

A promulgação de lei municipal específica, autorizando o repasse de verba adicional, assegura o direito ao seu recebimento pelos servidores abrangidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X; 61, § 1º, "c"; 169. CPC, art. 1.022, I, II e III; art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ações nº 0807040-92.2022.8.14.0024 e nº 0806398-22.2022.8.14.0024, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de outubro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto por
Edilene Silva e Silva

em face do Acórdão ID 17576671 - Pág. 1
/6
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante em face da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em desfavor do
Município de Trairão,
julgou improcedente a referida ação, na qual a embargante pleiteava o recebimento dos valores correspondentes ao Incentivo Financeiro Adicional.

Nas razões recursais (Num. 17654629 - Pág. 1/5
), s
ustentou o patrono da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que concerne a ausência de análise da Lei Municipal nº 418/2023.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada, sendo julgada procedente a ação ajuizada pela embargante.

O Município embargado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 18515894 - Pág. 1
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 17576671 - Pág. 1
/6, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo efetivamente existir a omissão apontada. Senão vejamos.

Conforme ficou esclarecido no acórdão embargado, o Incentivo Financeiro Adicional
não constitui verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde, ainda mais porque a referida verba somente poderia ser estabelecida por meio de Lei específica, conforme preceituam os arts. 37, inciso X, 61, §1º, “c”, e 169, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não cabe ao Ministério da Saúde por meio de ato infralegal estabelecer verba salarial, sobretudo a de servidor municipal, direito este que somente pode ser estabelecido por Lei Específica, observando-se sempre a existência de prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal.

Entretanto, conforme salientou a embargante, no dia 27/07/2023, foi promulgada a Lei Municipal nº 418/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Trairão a repassar o Incentivo Financeiro Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias.

Outrossim, em decorrência da promulgação da supramencionada Lei, constata-se que a embargante,
servidora pública efetiva
do Município de
Trairão
e ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, faz jus ao recebimento do Incentivo Financeiro Adicional.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo, conforme demonstram as decisões monocráticas proferidas pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran nas Ações n° 0807040-92.2022.8.14.0024 e nº

0806398-22.2022.8.14.0024.

Destarte,
considerando a fundamentação supramencionada, entendo que a modificação do acórdão embargado e da sentença proferida pela autoridade de 1º grau
é medida que se impõe, motivo pelo qual, julgo procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela embargante em desfavor do
Município de Trairão, reconhecendo que a recorrente faz ao recebimento
do Incentivo Financeiro Adicional, condenando o Ente Municipal ao pagamento da referida verba observado o lustro prescricional.

Em razão da referida ação ter sido julgada procedente,
condeno o Município embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,

os quais, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa.

3 – Conc
lusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por
Edilene Silva e Silva
,
para, suprindo a omissão apontada, julgar procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela embargante em desfavor do
Município de Trairão, nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 07 de outubro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024